Tribunal: TJSP
Processo: 2238731-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ção - Precedente do STJ - "Error in procedendo" - Decisão anulada - Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2238731-81.2022.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Aparecida

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

22/11/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa Jurídica - Decisão singular que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária ao autor - Impossibilidade - Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC - Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e hipossuficiência financeira - Necessidade de complementação - Precedente do STJ - "Error in procedendo" - Decisão anulada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa Jurídica - Decisão singular que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária ao autor - Impossibilidade - Não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC - Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e hipossuficiência financeira - Necessidade de complementação - Precedente do STJ - "Error in procedendo" - Decisão anulada - Recurso não conhecido, com determinação.